Tribunal: TJSP
Processo: 0008927-13.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial – Pedido de cassação de livramento condicional concedido sem prévia submissão do sentenciado a exame criminológico – Providência injustificável – Presença dos requisitos objetivo e subjetivo necessários para o benefício – Inexistência de notícia de nova prática delitiva ou de descumprimento das regras do livramento – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0008927-13.2019.8.26.0026, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado LEONARDO PIMENTA SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14789
Agravo em Execução no 0008927-13.2019.8.26.0026
Comarca: São Paulo
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: LEONARDO PIMENTA SANTOS
Agravo em Execução Penal Recurso Ministerial Pedido
de cassação de livramento condicional concedido sem
prévia submissão do sentenciado a exame criminológico
Providência injustificável Presença dos requisitos objetivo
e subjetivo necessários para o benefício Inexistência de
notícia de nova prática delitiva ou de descumprimento das
regras do livramento Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 35/37 dos autos
principais pelo i. Juiz de Direito do DEECRIM 3a RAJ, da Comarca de
Bauru, por meio da qual foi deferido pedido de livramento condicional
a favor do sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o i.
Promotor de Justiça oficiante à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/15.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o i. Promotor de Justiça, em síntese, que “a longa pena
não é causa impeditiva de benefícios, mas circunstância que
demonstra que os requisitos objetivos e subjetivos devem ser
analisados com maior rigor. Assim, deve o sentenciado comprovar de
forma cabal, que não representa perigo para a sociedade, pois, como
se sabe, em sede de execução de penas vige o princípio do 'in dubio
pro societate'. ( ) A indicação de que o reeducando possui o requisito
subjetivo deve ater-se a todos os elementos contidos nos autos e não
somente há um único atestado comprobatório de comportamento
carcerário, que concluiu que o agravado possui tal requisito” (fls. 5/6).
Ante tais argumentos, postula a reforma da decisão a fim de
que seja indeferido o Livramento Condicional. Subsidiariamente,
requer a realização do exame criminológico (fl. 15).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 41/46. À fl. 47 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
provimento do recurso (fls. 56/61).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
LEONARDO, que é reincidente, desconta longa pena carcerária
pelos delitos de roubos majorados, com término previsto para
18.3.2027 (fls. 16/18).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Estava cumprindo sua pena em regime fechado quando foi
agraciado com o Livramento Condicional, por r. decisão proferida em
4.10.2019, nos seguintes termos (fls. 35/37):
“O pedido de livramento é procedente.
'O requisito temporal foi cumprido, conforme cálculo de liquidação de penas.
'Por outro lado, há notícia nos autos de boa conduta carcerária atual e inexistência de
falta disciplinar recente. Além disso, o 'boletim informativo' não foi impugnado pelo Ministério
Público.
'Ademais, por tudo que foi exposto, também não há necessidade da realização de
exame criminológico, não tendo sido apontado nenhum motivo concreto recente que justificasse
a realização de tal exame, conforme critérios previstos na Súmula Vinculante 26 do STF.
'Desta forma, mostra-se evidente que a concessão do benefício será estímulo a sua
recuperação.
'Ressalta-se que os requisitos previstos no artigo 131, da LEP cc. o artigo 83 do Código
Penal foram preenchidos.
'Não há notícias de prisão cautelar por outro processo.
'Desta forma, não vejo argumentos para o indeferimento do pleito.
'Posto isso, defiro o pedido formulado pelo sentenciado Leonardo Pimenta Santos,
MTR: 714215-1, RG: 48191961, RGC: 61866352, RJI: 181334559-12, Penitenciária de Pirajuí II e
concedo o benefício do livramento condicional (...).”
Em que pese o entendimento do i. Representante do Ministério
Público, a r. decisão hostilizada não merece reparos, eis que
LEONARDO PIMENTA SANTOS satisfez os requisitos legais
necessários à obtenção do livramento condicional.
Com efeito, o sentenciado comprovou bom comportamento
carcerário, atestado pelo Diretor da Penitenciária onde estava
recolhido (fl. 24), bem como satisfez o requisito objetivo-temporal
exigido pela lei para a concessão do mencionado benefício.
Mas não é só. Em liberdade condicional desde 10.10.2019, não
há notícias de que o agravante tenha descumprido as condições
impostas pelo i. Magistrado a quo para concessão da benesse (art.
132 da LEP), conforme se constata do sistema INTINFO deste
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ante tal panorama, e com independência do que dispõe a
Súmula no 439 do C. Superior Tribunal de Justiça, aqui não
descumprida, não se vislumbra justa causa, ao menos por ora, para a
cassação da decisão judicial ora guerreada, para que seja o
sentenciado submetido a exame criminológico.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator